Tribunal: STF
Processo: HC 209251
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Izaac da Silva Almeida e outro, advogados, em benefício de Jhon Welington da Silva Barroso, contra decisão proferida pelo Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.11.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 705.902/AC.



O caso



    2. Consta dos autos ter o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senador Guiomard/AC, em 12.7.2019, condenado o paciente pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, às penas de doze anos de reclusão, em regime fechado, e mil e quatrocentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, na forma do art. 69 do Código Penal (e-doc. 6).



    3. A defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Acre. Em 5.3.2020, a Câmara Criminal negou provimento ao recurso, Relator o Desembargador Samoel Evangelista. É a ementa:



    “Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Materialidade. Autoria. Provas. Existência. Pena base. Redução. Impossibilidade. Causa de diminuição. Incidência. Requisitos. Ausência. - Havendo nos autos elementos suficientes para a configuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, mantém-se a condenação dos apelantes. - Ao estabelecer a pena base acima do mínimo legal, o Juiz considerou a presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, fazendo-o de forma fundamentada, justa e proporcional à sua conduta, devendo por isso ser mantida a Sentença. - O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas, pressupõe o atendimento dos requisitos ali previstos. A ausência de quaisquer deles afasta a sua aplicação, devendo ser mantida a Sentença que assim decidiu. - Recursos de Apelação Criminal desprovidos” (fls. 315-338, e-doc. 13).



    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Acre, ter a condenação transitado em julgado em 25.8.2020.



    4. A defesa ajuizou revisão criminal com requerimento de medida liminar para suspensão da execução da pena do paciente, indeferido pela Desembargadora Denise Bonfim, em 10.11.2021:



    “Trata-se de Revisão Criminal com pedido de liminar tendo como Revisionando JHON WELINGTON DA SILVA BARROSO, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal. Narra a inicial que houve condenação nos autos de n.º 0800008-20.2017.8.01.0009 – em trâmite na Comarca de Senador Guiomard/AC – proferida em 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pelo crime previsto nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. 



    A apelação interposta foi desprovida pela Câmara Criminal do TJAC (fls. 644/666). 



    Interposto REsp, foi inadmitido pela vice-presidência (fls. 725/726). 



    Trânsito em julgado em 25/08/2020 (fls. 835).



    A pena imposta está sendo executada nos autos de n.º 9000011-10.2021.8.01.0009 em trâmite na Vara de Execuções Penais junto ao programa SEEU. 



    Pede que, liminarmente, suspenda a execução da sanção penal até o fim do julgamento da presente ação, haja vista que de ofício tornou sem efeito a sentença anteriormente prolatada em absolutória, a qual já havia transitado em julgado, restando flagrante violação à coisa julgada, o sistema acusatório constitucional e o princípio do non reformatio in pejus, bem como o artigo 617, do CPP e o enunciado n.º 160 da Súmula do STF. 



    Pois bem. Decido acerca do pleito liminar. 



    A Defesa do Revisionando apresentou pedido liminar na presente ação revisional, requerendo, inicialmente, em síntese, a suspensão da execução da pena imposta nos autos 0000870-81.2018.8.01.0011, até o julgamento final desta ação. 



    Todavia, o pleito não merece prosperar, porquanto, o ajuizamento da Revisão Criminal não tem o condão de suspender a execução da reprimenda imposta ao Revisionando, até porque não há fundamento legal a amparar o pedido. 



    Sobre o assunto, esse Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, possui entendimento no sentido de que “Ante a ausência de previsão legal para que seja concedido efeito suspensivo, em sede de revisão criminal, por meio de habeas corpus de ofício, resta vedada a possibilidade de interrupção no cumprimento da pena do revisionando.” 



    Em assim sendo, ante a falta de previsão legal para a suspensão da execução da pena até o julgamento da presente ação, indefiro-a. 



    Abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 625, § 5º, do CPP” (fls. 565-566, e-doc. 13). 



    5. Essa decisão foi o objeto do Habeas Corpus n. 705.902/AC, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.11.2021, o Relator, Desembargador Federal Olindo Menezes, indeferiu liminarmente a impetração, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, em concurso material, às penas de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1400 dias-multa. A condenação transitou em julgado, sendo ajuizada revisão criminal na origem. 



    No presente writ, alega a defesa, em suma, que o Juízo de 1º havia absolvido o paciente, transitando em julgado a decisão, mas de ofício tornou sem efeito, determinando o prosseguimento do feito, culminando, posteriormente, em condenação. 



    Assevera que houve violação à coisa julgada, reforma em prejuízo do paciente, infringência ao art. 617 do CPP e da Súmula n. 160/STF. 



    Requer, assim, liminarmente, a suspensão da execução, e no mérito, a absolvição. 



    A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, plenamente adotada por esta Corte, em princípio, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que tão somente em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado. 



    A liminar foi indeferida na origem com a seguinte fundamentação (fl. 16): (…)



    No caso, a pretensão de suspensão da execução até o julgamento da definitivo do recurso na origem, em que se discute a restauração da absolvição do paciente, é questão passível de indeferimento do pedido de liminar, por demandar análise do próprio mérito da impetração. 



    De fato, o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido de liminar, o fez por não verificar de imediato, diante do exame sumário dos elementos que instruem o writ, os requisitos necessários à concessão da medida, entendendo, dessa forma, prudente a juntada das informações para análise do pedido, por considerá-las imprescindíveis para a comprovação do alegado pelo impetrante. 



    Outrossim, o processamento do presente writ implicaria inevitavelmente supressão de instância. 



    Assim, tendo em vista o exposto na decisão que indeferiu o pedido de liminar, não vejo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, uma vez ausente flagrante ilegalidade, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 14).



    6. Neste habeas corpus, a defesa afirma flagrante ilegalidade, porque o Juízo de primeiro grau teria proferido sentença absolutória, ao julgar extinto o processo conexo por litispendência e, na sequência, de ofício, revogado o ato para condenar o paciente.



    Alega-se “viol[ação] à coisa julgada, ao sistema acusatório constitucional, e ao princípio do non reformatio in pejus, bem como ao art. 617 do CPP e ao enunciado n. 160 da Súmula do STF”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requer LIMINARMENTE, em face da teratológica ilicitude da decisão judicial (e-STJ fls. 427/428), a suspensão da execução da sanção penal até o fim do julgamento da presente revisão criminal, a qual evidentemente culminará na restauração dos efeitos da sentença absolutória transitada em julgado (e-STJ fl. 411), de modo a tornar nulos todos os atos posteriores, inclusive a sentença condenatória (e-STJ fls. 529/544), e absolver o paciente. 



    Alternativamente, requer liminarmente a absolvição de plano do paciente, ante a fundamentação acima. 



    No mérito, o conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus a fim de confirmar a liminar requerida” (fls. 24-25, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES NA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS, INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206295-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe. 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal também é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância, conforme os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    10. Na espécie, as teses suscitadas pela defesa (violação à coisa julgada, ao sistema acusatório, ao princípio non reformatio in pejus, ao disposto no art. 617 do CPP e à Súmula n. 160 do STF) não foram apreciadas pelo Tribunal local, no pedido de revisão criminal, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 705.902/AC. Essa circunstância obsta o conhecimento inaugural das matérias arguidas por este Supremo Tribunal, sob pena de inadmissível supressão de instância.



    Ademais, considerando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não se vislumbra alguma ilegalidade na decisão proferida pela Desembargadora Denise Bonfim, pela qual indeferida a liminar requerida para determinação de “suspensão da execução da pena” do paciente. 



    As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, pois não se pode suprimir das instâncias antecedentes o exame das teses defensivas. 



    11. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora